Tribunal: STF
Processo: HC 254701
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 932408/AC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE APELO COM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS RÉS. ANULAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ART. 599 CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS NÃO VIOLADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do writ, por ausência de flagrante ilegalidade. 2. A defesa alega violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, sustentando que a anulação parcial do júri, em razão da ausência de apelo, pelo Ministério Público, quanto à absolvição de uma das rés, viola a soberania dos veredictos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação parcial de julgamento do Tribunal do Júri, ante a ausência de recurso com relação a uma das rés e, por isso, mantendo a absolvição dela e submetendo os demais a novo julgamento, viola a soberania dos veredictos. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência admite a anulação parcial do julgamento do Tribunal do Júri, desde que respeitados os limites das questões impugnadas no recurso interposto. 5. A soberania dos veredictos não é violada quando o Tribunal de apelação determina novo julgamento, sem substituir a decisão dos jurados, mas apenas remetendo o réu a novo julgamento. 6. A decisão do Tribunal de origem, ao remeter parte dos réus a novo julgamento, observou os limites das razões de apelação, não havendo ilegalidade ou constrangimento ilegal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A anulação parcial do julgamento do Tribunal do Júri é possível, desde que respeitados os limites das questões impugnadas no recurso interposto. 2. A soberania dos veredictos não é violada quando o Tribunal de apelação determina novo julgamento, sem substituir a decisão dos jurados". (Sítio eletrônico do STJ)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente (e outros corréus) foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, tendo sido absolvido pelo Conselho de Sentença.



    Sustentam que é manifestamente ilegal a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre a qual deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para reconhecer que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, determinando a realização de novo julgamento para alguns dos pronunciados.



    Aduzem que embora a acusada Brenda tenha sido absolvida com base no quesito genérico e o paciente (e outros corréus) tenha sido absolvido por negativa de autoria, o Ministério Público não recorreu da decisão que absolveu Brenda. Dessa forma, os impetrantes entendem que o Parquet considerou que o julgamento foi contrário às provas dos autos apenas com relação a alguns réus, em violação à soberania dos veredictos.



    Entendem que essa decisão “contrariou o disposto no artigo 5º, XXXVIII, “c”, da CF c/c art. 593, inciso III, alínea “d”, e art. 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, vez que não há anulação parcial de júri, ou a decisão dos jurados fora manifestamente contrária a prova dos autos, ou não, inexistindo na lei e na jurisprudência a possibilidade de nulidade parcial de júri, sob pena de ferir o fundamento alegado”. (p. 8)



    Requerem, liminarmente, o sobrestamento do novo julgamento, que foi designado para os dias 9 e 10 de abril de 2025. No mérito, buscam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reformado o acórdão que anulou a absolvição do paciente, haja vista que não é permitido anulação parcial do julgamento pelo Tribunal do Júri.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Consigne-se haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, sob pena de caracterização de indevida supressão de instância. 2. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ainda mais para apreciação de matéria já submetida pelas vias ordinárias, porém, cuja irresignação não foi conhecida por falta de atendimento à requisito de admissibilidade recursal. 3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus”. (eDOC 8, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que a ação penal transitou em julgado em 19 de dezembro de 2023, de modo que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse óbice, não socorre melhor sorte ao paciente.



    Colho do ato coator:



    “A defesa sustenta a inobservância ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal – CF, sob o argumento de que o Tribunal de origem violou a soberania dos veredictos, eis que a dita “anulação parcial” do júri não seria possível. 



    A esse respeito, extrai-se do teor do acórdão questionado (fls. 65/73):



    É por demais sabido que o Ministério Público é o titular da ação penal, dela não podendo desistir, contudo, lhe é conferido o direito de praticar atos que entender, dentro do seu livre convencimento, por legais e convenientes. No caso sub judice, o Parquet Estadual, embora tenha denunciado a ré Brenda Monteiro da Silva, como uma das autoras do crime de homicídio em tela, entendeu que a decisão do Conselho de Sentença, em sede de plenário de julgamento, consistente na sua absolvição, deve ser mantida. Certamente, a exclusão da acusada Brenda Monteiro da Silva do polo passivo da presente demanda judicial não obsta a interposição do recurso de apelação no tocante aos demais corréus. Ao contrário do firmado pelos Recorridos, a nulidade parcial do julgamento do Tribunal do Júri Popular é perfeitamente possível no cenário jurídico brasileiro. Não é por demais salientar, como bem alinhavou a Procuradora de Justiça Rita de Cássia Nogueira Lima, “que os argumentos trazidos pelos Recorridos Eurico Rocha do Nascimento e Denys dos Santos Félix dispõem, na verdade, a respeito da impossibilidade de anulação parcial da condenação pelo Tribunal do Júri relativamente a qualificadoras ou privilegiadoras” fl. 3.567. Esclareceu a representante do Parquet nesta instância julgadora que, “os Apelados citaram em suas razões recursais que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 246.223-BA, entendeu que “em face da Soberania dos Veredictos, só se permite a anulação total do primeiro julgamento, devendo o novo corpo de jurados apreciar os fatos delituosos em sua totalidade”; desse modo, aduziram que não seria possível o acolhimento da pretensão deduzida pelo Parquet no presente recurso” fl. 3.567.



    [...]



    Conforme previsto no artigo 599, do Código de Processo Penal – CPP, “As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele”, ou seja, não há qualquer nulidade a ser reconhecida pelo fato de o Ministério Público interpor o recurso de apelação em face dos réus, abstendo-se, no entendo, de questionar a absolvição da ré BRENDA. 



    Ainda, oportuno esclarecer que a reforma da sentença prolatada e o encaminhamento de parte dos réus a novo julgamento não viola a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri, já que a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de apelação é a submissão do réu a novo julgamento, não havendo substituição do papel do jurado na tomada de decisão.



    [...]



    Resta claro o entendimento jurisprudencial, portanto, no sentido de que, ao julgar o recurso interposto, o Tribunal Estadual deve se ater aos limites das questões impugnadas no recurso interposto. 



    Dito isto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que remete a novo julgamento apenas parte dos réus, desde que o faça em observância estrita aos termos das razões de apelação. 



    Ademais, “[...] é possível anulação parcial do julgamento quando tal se reportar a um dos réus. É o caso de apelação que só acolhe a pretensão do autor intelectual de crime de homicídio, mantendo, no mais, o julgamento do corréu'“ (Távora, Nestor; Alencar, Rosmar Rodrigues. Novo curso de direito processual penal. 15ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1.401; grifo nosso).



    [...]



    Nesse contexto, não há se falar em nulidade do acórdão impugnado que determina que o agravante e parte dos corréus sejam submetidos a novo julgamento, porquanto, segundo a conclusão do Tribunal a quo – que, como dito, deve se ater aos limites das questões impugnadas no recurso interposto –, com relação a eles ficou configurada a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos”. (Sítio eletrônico do STJ)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de anulação do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Tribunal do júri. Absolvição. Anulação da decisão do tribunal do júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do REsp 1.941.470, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, “não encontra qualquer suporte nas provas dos autos”. Assentou que, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, “configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP”. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223275 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 16.3.2023)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Ante a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri pressupõe versão manifestamente contrária às provas. APELAÇÃO – JULGAMENTO – JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Cumpre, presente apelação formalizada contra decisão absolutória de Tribunal do Júri, o enfrentamento do versado em contrarrazões – inteligência do artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (RHC 188017, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 6.4.2021)



    No caso concreto, por considerar que a absolvição do paciente e de outros corréus foi manifestamente contrária às provas dos autos, o TJ/AC determinou a realização de novo julgamento, amparado nos seguintes argumentos:



    “Os Recorridos negam a autoria, porém suas alegações não se sustentam. Ao contrário da tese de insuficiência de provas, sustentada em Plenário de Julgamento pelos Advogados, sobressai das provas jungidas aos autos que a autoria do crime narrado na exordial acusatória recai, em tese, sobre os Apelados. 



    O Relatório de Interceptação Telefônica acostado aos autos evidencia a conduta delituosa de cada Réu, como bem anotou o Juízo de Primeiro Grau fls. 2.977/2.982:



    ““1) ZEONIS DE SOUZA DE CARVALHO, vulgo "Castanha" Os indícios são aferidos através do Relatório de Interceptação Telefônica (pp. 1.603/1.622) obtido através dos autos 0002396-84.2016, pelo qual o réu Zeonis de Souza de Carvalho, vulgo "Castanha", teria tido envolvimento na morte da vítima Maykon da Silva Pereira, vulgo "Maikon Louco", também membro da facção. Destaco os seguintes diálogos:



    [...]



    2) NATANAEL LIMA DA COSTA, VULGO "NATAN" Os indícios são aferidos através dos áudios PTT-20160317-WA0049 e PTT-20160317- WA0050, extraídos do aparelho celular de Francisco, vulgo "Pena" ou "Professor"), pelos quais Natanael Lima da Costa teria postado dois áudios seguidos, em resposta a Francisco, dizendo que se foi dada a ordem ele estava pronto pra "sapecar fogo lá" e diz que "tem que matar logo mesmo". Além disso, consta no Relatório de Interceptação Telefônica (pp. 1.603/1.622) obtido através dos autos 0002396-84.2016, que Natanael Lima da Costa, vulgo "Natan" estaria envolvido na morte da vítima Maykon da Silva Pereira, vulgo "Maikon Louco"



    [...]



    3) DENYS DOS SANTOS FÉLIX, VULGO "PIMENTA" O Relatório de Interceptação Telefônica (pp. 1.603/1.622), obtido através dos autos 0002396-84.2016, informa que no dia dos fatos o representado Zeonis de Souza Carvalho (ou Cláudio Marcelo da Silva), vulgo "Castanha" se comunicou com o réu Denys dos Santos Félix, vulgo "Pimenta", confirmando a execução em desfavor da vítima Maykon" p. 1607.



    [...]



    4) LUCAS DE FREITAS DE MURICI, VULGO "CEGUINHO" OU "POLOCO" Os indícios são aferidos através dos áudios PTT-20160317-WA0015, extraído do aparelho celular do Véi Gilson), pelo qual Lucas de Freitas Murici teria postado áudio declarando que a vítima ainda estava ameaçando a "irmã" Brenda e que "os caras já tão dentro dum carro querendo ir lá, só que estão esperando uma resposta do conselho aí" e que "Maykon Louco" falou que "quem for lá ele ia receber daquele jeitão, que ela podia falar até pro caralho". Em novo áudio, Lucas de Freitas de Murici diz que a vítima não levou chifre, que na verdade "encheu o rabo de cachaça", bateu na mulher e ainda desafiou o Conselho; Lucas ainda diz que o conselho "tem que ver o lado desse cara aí", dando a entender que também concorda com a punição da vítima (áudio PTT-20160317-WA0017, extraído do aparelho celular do "Véi Gilson". Em outro áudio, Lucas de Freitas de Murici volta a manifestar que a vítima Maycon está errada, que "meteu o pau no cu" da "irmã" de facção e que isso não é "papel" de homem (áudio PTT-20160317-WA0019, extraído do aparelho celular do "Véi Gilson"). Posteriomente, Lucas de Freitas de Murici anuncia que a vítima "Maycon Louco" foi excluído pela maioria dos conselheiros do "Bonde dos 13" e que deveria ser daquele jeitão pra ele, sem anistia (áudio PTT-20160317- WA0043, extraído do aparelho celular de Francisco, vulgo Pena ou Professor). Além disso, o Relatório de Interceptação Telefônica (pp. 1.603/1.622), obtido através dos autos 0002396-84.2016, informa que Lucas de Freitas de Murici, vulgo "Ceguinho" ou "Poloco" ocupa a posição de conselheiro da facção Bonde dos Treze, responsável, juntamente com outros, por decidir a morte da vítima Maykon da Silva Pereira, vulgo "Maikon Louco".



    [...]



    5) FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO, VULGO "PROFESSOR", "PENA" OU"MAPARÁ" Os indícios são aferidos dos áudios obtidos no aparelho celular do réu e conselheiro Francisco Pessoa do Nascimento, conhecido por alcunha de "Professor/Pena", apreendido nos autos IP 08/2016 - DECCO, que originaram os autos 0006718-16.2016.8.01.0001 (Operação Fim da Linha 2). Durante a análise do aparelho do réu Francisco Pessoa do Nascimento foi extraído um áudio deste com a ré Brenda. Neste diálogo, após ouvir as queixas de Brenda, Francisco, promete que irá levar o ocorrido ao conhecimento dos conselheiros da facção e lhe dará uma resposta, conforme consta no áudio AUD-20160317-WA0215. Em outro áudio, Francisco relata que "Maykon Louco" está torturando e quer matar uma "irmãzinha" (referindo-se à Brenda) e sugere providências (áudio PTT-20160317- WA0000). Importante ressaltar ainda que Francisco teria encaminhado áudio para o acusado Natanael Lima da Costa, vulgo "Natan", comunicando que já foi dada a ordem "pra pegar o cara" e questiona como fariam pra "descer lá pra resolver esse movimento aí", ou seja, matar a vítima, o que deveria ocorrer até às 18 horas (áudios PTT-20160317-WA0045 e PTT-20160317-WA0044, extraídos do próprio aparelho celular de Francisco). Em seguida, Francisco teria comunicado aos demais conselheiros que ia sair na captura da vítima e que depois ele comunicaria o resultado para o Conselho da Facção (áudio PTT-20160317-WA0053, extraído de seu próprio aparelho celular). Portanto, extrai-se que o réu Francisco Pessoa do Nascimento teria participado do fato em questão, decidindo, com os demais membros do conselho, pela condenação da vítima Maykon da Silva Pereira à morte.



    6) EURICO ROCHA DO NASCIMENTO, vulgo "Solimões", "Pivete" ou "Euriquinho"; O acusado Eurico Rocha do Nascimento, que se identifica num áudio pelo vulgo "Solimões", cumprimenta seus "irmãos" do grupo de whatssap e diz que devem ser ouvidos os dois lados, sugerindo que liguem para "Maykon Louco" para saber qual é a dele mesmo (áudio PTT-20160317-WA0014, extraído do aparelho celular do denunciado Gilson Borges de Souza, vulgo "Véi Gilson"); Portanto, extrai-se que o réu Eurico Rocha do Nascimento teria participado do fato em questão, decidindo, com os demais membros do conselho, pela condenação da vítima Maykon da Silva Pereira à morte. 



    7) BRENDA MONTEIRO DA SILVA, VULGO "GRINGA" No áudio AUD-20160317-WA0051 o Conselheiro da Organização Criminosa Bonde dos Treze, Francisco Pessoa do Nascimento se identifica pela alcunha de PROFESSOR conversa com Gringa por telefone, ocasião que ela explica sua situação. Quando ouvida em juízo, ao ser indagada acerca do áudio em que foi registrada sua conversa com o réu Francisco Pessoa, o "Professor", transcrito acima, negou que fosse interlocutora da conversa e que não sabe de quem é a voz. Porém, ao ser questionada quanto a veracidade dos fatos narrados no áudio. Assim sendo, há indícios suficientes de a ré Brenda Monteiro da Silva teve participação na morte, eis que teria partido dela o pedido de providências aos demais membros do grupo criminoso. 



    8) GILSON BORGES DE SOUZA, vulgo "Véi Gilson", "Véi" ou "Chacal"; Os vários áudios encontrados sobre o julgamento da vítima no aparelho celular do réu Gilson Borges de Souza, vulgo "Véi Gilson", indicam o seu possível envolvimento na morte da vítima, de modo que não é possível a sua impronúncia. 



    9) MÁXIMO DA CUNHA LINDOSO, Vulgo "Vei Mar", No áudio PTT-20160318-WA0012 o réu Máximo da Cunha Lindoso fala do crime e diz que estava acompanhando os fatos por meio do "Pimentinha"; ele fala que se a vítima tivesse comunicado a suposta traição da Brenda, a facção iria matar ela e não ele. Finaliza dizendo que o que aconteceu com a vítima foi "bem feito". Portanto, extrai-se que o réu Máximo da Cunha Lindoso teria participado do fato em questão, decidindo, com os demais membros do conselho, pela condenação da vítima Maykon da Silva Pereira à morte." - destaquei -



    [...]



    Em Plenário, os réus mantiveram a mesma versão, todavia, os argumentos apresentados não justificam, em tese, a alegada negativa de autoria. 



    Observa-se que os jurados reconheceram a materialidade do crime, no sentido de que a vítima Maykon da Silva Pereira foi atingida por disparados de arma de fogo, tendo sido a causa eficiente de sua morte, porém, em contrariedade ao conjunto fático-probatório, deixaram de condenar os réus, entendendo que nenhum deles praticou o delito de homicídio. 



    Decerto, em que pese o princípio da soberania dos veredictos, que rege as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, é possível que se proceda à anulação da decisão, com a realização de novo julgamento, quando resta dissociada das provas arregimentadas nos autos.



    [...]



    In casu, restou evidenciado que a decisão do Júri Popular foi contrária à prova dos autos, eis que os Apelados incorreram, em tese, na prática do crime ora discutido, não havendo qualquer circunstância absolutória ou privilégio em seu favor, devendo, portanto, serem submetidos a novo julgamento. 



    Conforme dito alhures, não configura ofensa à soberania dos veredictos quando a decisão dos jurados for arbitrária e manifestamente contrária às provas dos autos. 



    Embora o sistema recursal vede a alteração da substância do veredicto, o princípio da soberania permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de jurisdição. 



    Assim sendo, deve ser efetuada a devolução da causa à Corte Popular para novo julgamento, e não pela substituição do decisum popular, valendo tanto para a defesa quanto para a acusação. 



    Desta feita, há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser anulada, parcialmente, a sessão de julgamento nos termos do art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, e os recorridos Eurico Rocha do Nascimento, Zeonis de Souza de Carvalho, Natanael Lima da Costa, Denys dos Santos Félix, Gilson Borges de Souza, Máximo Cunha Lindoso, Francisco Pessoa do Nascimento e Lucas de Freitas de Murici submetidos a novo júri”. (eDOC 2, p. 45-72)



    Desse modo, considerando a comprovação da materialidade e os fortes indícios de autoria que recaem sobre o paciente e outros corréus, correta a determinação da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por manifestamente contrário às provas dos autos.



    Quanto à alegada violação à soberania do Júri em razão da não inclusão da acusada Brenda no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, entendo que não assiste razão aos impetrante. Isso porque o art. 599 do Código de Processo Penal, que consagra na esfera processual penal o princípio do tantum devolutum quantum apelatum, dispõe que As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.



    Desse modo, considerando a possibilidade de a apelação recair apenas sobre parte da decisão, não há falar em violação à soberania do Tribunal do Júri.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente